Tribunal: STF
Processo: Ext 1608
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Mediante Ofício n.º 1938/2024, o Governo do Chile envia Nota Verbal ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que desiste do cumprimento do presente pedido extradicional deferido nestes autos (e-doc. 176). Transcrevo trecho, no que interessa:



    “A Embaixada da República do Chile cumprimenta atenciosamente o Ministério das Relações Exteriores da Republica Federativa do Brasil —Divisão de Cooperação Jurídica internacional (DCJI)- , e tem a honra de referir-se à Nota Verbal DCJI/DAUC/40/JUST BRAS CHILE, de 2 de outubro, mediante a qual solicita ao Estado do Chile que informe se persiste o interesse na extradição do chileno MIGUEL ANGEL CAMPOS LOPEZ, que terminou de cumprir com suas acusações criminais pendentes perante a justiça brasileira. 



    Sobre o particular, a Embaixada da República do Chile informa que através do Ofício N° 550-2024, do dia 30 de abril de 2024, o Tribunal de Apelações de San Miguel informou que a Procuradoria desistiu do presente pedido de extradição, por ter voltado voluntariamente ao Chile, após o qual foi apreendido e colocado à disposição do 110 Tribunal de Garantia de Santiago. Considerando o anterior, esta Embaixada informa a este honorável Ministério de Relações Exteriores que desiste então deste pedido de extradição.” (e-doc. 176, p. 4)



     



    2. A extradição instrutória foi deferida pelo meu antecessor, Min. Marco Aurélio, em 13/04/2021 (e-doc. 61). A despeito do deferimento da extradição, a entrega foi diferida, eis que o extraditando possuía pena ainda a ser cumprida no Brasil, por delito aqui cometido. Assim, houve a substituição da prisão preventiva aqui decretada por prisão domiciliar, mediante entrega de seu passaporte (e-doc. 98), além de inclusão no sistema STI-MAR, a fim de impedir a saída do extraditando do território nacional (e-doc. 130).



    3. Findas as pendências com a Justiça brasileira em 23/06/2023, com a extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena imposta no Brasil (e-doc. 153), questionou-se o Governo do Chile sobre o interesse na retirada do extraditando do território nacional. 



    5. Adveio o presente pedido de desistência da extradição, por perda superveniente do objeto, uma vez que o extraditando espontaneamente retornou ao seu país de origem, a despeito da retenção do passaporte, e, como informado pelo governo chileno, lá foi preso.



    6. Assim, a homologação do pedido de desistência é medida de rigor, na linha do cediço entendimento desta Corte. Assim os precedentes:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO PELO GOVERNO DE PORTUGAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. ARQUIVAMENTO DETERMINADO. 



    1. Extradição executória parcialmente deferida, com trânsito em julgado e subsequente pedido de desistência pelo Estado requerente. 



    2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo, ainda que transitada em julgado a decisão de deferimento da extradição. 



    3. O pedido formulado pelo Governo de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento. É firme a jurisprudência no sentido de que a homologação do pedido de desistência da extradição constitui ato irrecusável. 



    4. Pedido de desistência da extradição homologado, com a consequente revogação do decreto de prisão preventiva para fins de extradição e a expedição de alvará de soltura. 



    5. Determinação de comunicação à Quarta Vara Criminal de Curitiba/PR, juízo no qual o nacional português responde a processo, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal, para ciência e cumprimento deste julgado. 



    6. Extinção e arquivamento do feito determinados.



    (Ext 1846 2ºJULG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/08/2024, p. 29/08/2024)



    “EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (Ext 804 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 05/09/2002, p. 27/09/2002) 



    7. Ante o exposto, ante o expresso desinteresse do Estado solicitante, e sua prisão no país de origem, homologo a desistência do pedido extradicional, declarando a extinção do feito.



    8. Revogo definitivamente a prisão aqui decretada em face do extraditando. Dê-se ciência desta decisão à PGR e oficie-se, com cópia, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como ao Ministério das Relações Exteriores e ao Estado requerente.



    9. Intime-se a Defesa.



    10. Arquivem-se os presentes autos, bem como de qualquer PPE de minha relatoria relativa ao extraditando, providenciando-se as devidas baixas.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator